Tribunal: TJDFT
Processo: 0728595-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728595-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MARCOS CAITANO LEAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar para antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VITOR MARCOS CAITANO LEAL DA SILVA, em sede de mandado de segurança, que aponta como autoridades coatoras o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, cuja decisão indeferiu a liminar para manter o agravante/impetrante no concurso público da PMDF. O agravante/impetrante pede, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça, colacionando a declaração de hipossuficiência – ID no 203643615. Quanto ao mérito, afirma que “participou de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, conforme edital n. 04/2023 – DGP/PMDF...”. Informa que foi aprovado nas etapas da prova objetiva, dos testes de aptidão física e de aptidão psicológica, por isso restou classificado dentro do número de vagas. Ocorre que, na fase de investigação da vida pregressa, foi contraindicado a prosseguir no certame público. Acrescenta que apresentou recurso administrativo contra a decisão que julgou o resultado provisório quanto à fase de sindicância da vida pregressa. Narra que os argumentos lançados para obstar sua permanência no certame se deram em virtude de aspectos relacionados a atos infracionais e a crimes que, de alguma forma, foi envolvido e/ou que já tenha sido solucionado de forma adequada, com ANPP. Assevera que a ocorrência relacionada ao ato infracional análogo ao crime de receptação ocorreu há mais de 11 (onze) anos. Complementa que a pesquisa de seu nome no banco de dados “gênesis” se deu apenas com resultado de ter “participado do caso” como testemunha, de modo que não figurou como autor do fato. Ainda, argumenta que a ocorrência relacionada aos artigos 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento (Lei de no 10.826/2003) se deu na época em que era servidor temporário, atuando como agente penitenciário. Quanto ao ponto, tece esclarecimentos no sentido de que, na referida função, foi ameaçado, constantemente, por detento, conforme registro em Termo Circunstanciado de Ocorrência feito pelo agravante à época dos referidos fatos. Neste caso houve acordo de não persecução penal. Conclui, assim, que não há razão para que seja excluído do certame, cuja homologação do certame está prevista para hoje (12 de julho de 2024). Ao final, requer, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspender “o ato de eliminação do autor e, como consequência, assegurar a sua permanência no concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, devendo constar sua classificação lista quando da divulgação da homologação do resultado final e classificação, com ulterior reserva de vaga para posse, caso tenha logrado aprovação no referido curso...”. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que “tornando definitiva e confirmando a liminar inicialmente buscada, determinando que o candidato seja considerado INDICADO na investigação de vida pregressa e conste definitivamente na lista de candidatos aprovados, com sua sequente nomeação, caso tal providência já não tenha sido realizada anteriormente, retirando a condição de sub judice dos assentamentos funcionais...”. Ausência de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme a Lei do Mandado de Segurança, é cabível agravo de instrumento da decisão do Magistrado de Primeira Instância que concede ou que indefere a liminar, seguindo-se o que dispor o CPC. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a antecipação da tutela recursal, visando suspender o ato que o excluiu do concurso público da PMDF na fase de investigação quanto à vida pregressa. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não há interesse recursal, tendo em vista que a benesse já foi deferida na Decisão impugnada (ID de no 203654197 dos autos de origem – 0713195-48.2024.8.07.0018). Portanto, nada a analisar nesse sentido, e restando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, é de se conhecer do recurso. Conforme cediço, o mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09). Entende-se por direito líquido e certo, aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, não verifico a probabilidade do direito do agravante para que se suspenda, liminarmente, o ato que eliminou o agravante do concurso público da PMDF em comento. Com efeito, apesar de, realmente, o fato de o candidato a concurso público responder a inquérito e/ou a ações penais não obstar que ele participe do certame, na ausência de previsão constitucional e legal nesse sentido (Tema 22 do STF), não se pode avaliar, no caso concreto, as razões pelas quais a Instituição considerou haver contraindicação do agravante no certame da PMDF, em relação à avaliação de vida pregressa. Mesmo que tenha sido juntado aos autos o recurso administrativo da negativa dada pela Administração Pública, com indicativos de que a motivação dada por ela se deu em virtude de aspectos relacionados com a conduta e a reputação do agravante por conta de envolvimentos na seara criminal, não se pode avaliar sequer a extensão do ato. De mais a mais, não se pode perder de vista que ao Judiciário cabe avaliar o aspecto legal do ato administrativo, mas não é cabível se imiscuir no mérito administrativo. Ademais, por conta de como está instruído o writ, o Juízo a quo, adequadamente, indeferiu a liminar até que, pelo menos, a autoridade administrativa se manifeste, justamente para que se avalie se é possível analisar o caso de maneira satisfatória. Nesse diapasão, não se pode, ao menos neste momento, entender que o direito afirmado pelo agravante é líquido e certo. Inclusive, avaliar o ponto questionado pelo agravante, nessa ocasião, poderia configurar supressão de instância. Assim, não vislumbro, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo agravante, notadamente por ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no que é considerado mérito do ato administrativo, o que, conforme sabido, só se pode avaliar em sede de mandado de segurança caso a prova esteja pré-constituída. Salienta-se que apenas se justificaria a interferência em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso vertente, sobretudo pela falta de apresentação do ato questionado. Com efeito, os argumentos lançados pelo impetrante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível na sua exclusão do certame por aspectos relacionados à vida pregressa, em sede de juízo de cognição sumária. Ademais, apesar dos argumentos tecidos, no sentido de que a homologação final do concurso se dará no dia 12 de julho de 2024, não há urgência, pois não consta previsão de quando se iniciará o curso de formação. Logo, ausente o prejuízo em se deferir, nesse momento, a antecipação pretendida. Portanto, não verificado, num primeiro lanço, o “fumus boni iuris” nem o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador